Tribunal: TJSP
Processo: 1009945-15.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Acidente de trajeto (in itinere). Lesão em membro inferior esquerdo. Laudo pericial contraditório no que se refere à aferição da incapacidade laborativa. Necessário esclarecimento acerca de potencial limitação ao exercício de atividades envolvendo higidez do membro lesionado. Forçosa a realização de nova perícia. Pedido do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Acidente de trajeto (in itinere). Lesão em membro inferior esquerdo. Laudo pericial contraditório no que se refere à aferição da incapacidade laborativa. Necessário esclarecimento acerca de potencial limitação ao exercício de atividades envolvendo higidez do membro lesionado. Forçosa a realização de nova perícia. Pedido do segurado acolhido. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. Prejudicada a análise do mérito do apelo do autor.